Tribunal: TJBA
Processo: 8038469-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038469-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA PINHEIRO Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUALIDADE DE PESCADORES ARTESANAIS NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravantes ADRIANA DE OLIVEIRA PINHEIRO E OUTROS e como agravada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.